Tribunal: CARF
Processo: 11030.001622/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001622/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.449 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
JOCILEI DALBOSCO & IRMÃ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A regularização do débito para com a fazenda pública federal fora do prazo
legal, contado a partir da ciência da comunicação da exclusão, justifica a
manutenção da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

JOCILEI DALBOSCO & IRMÃ LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 10-40.848, de 18 de outubro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos deste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001622/2010-02
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.449 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2010-02

regime especial com exigibilidade não suspensa, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2011,
conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) 436718, de 01/09/2010 (e-fls. 9).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
dificuldades financeiras para quitar os débitos ensejadores da exclusão e requereu o
parcelamento.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 34):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - PARCELAMENTO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Competente para apreciação de pedido de parcelamento é a unidade local da Receita
Federal a que está domiciliado o contribuinte e não a instância julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 14/01/2013 e aduz, em síntese, que parcelou os débitos objeto da
exclusão em 04/01/2012; alternativamente postula manutenção no Simples Nacional no período
compreendido entre 01/07/2007 até 31/12/2010, e, no caso de manutenção da exclusão, que lhe
seja ofertado prazo para apresentação das declarações acessórias sem a incidência de multa (e-
fls. 36 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo. Porém, dele conheço parcialmente. Passo à
análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados dentro do prazo legal, de forma a elidir o ato excludente.
9.

O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos deste regime especial,
com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 07/2007 a 12/2008 (e-fls.
20). Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em
consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.449 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2010-02

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.

A ciência do ADE ocorreu em 21/09/2010 (e-fls. 22) e o contribuinte, embora
reconheça o inadimplemento, informa que parcelou os débitos 04/01/2012. Portanto, fora do
prazo legal.
11.
Nestes termos, tendo em vista que a regularização do débito para com a fazenda
pública federal ocorreu fora do prazo legal, contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão, há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
12.
Quanto ao pedido para que seja mantida no Simples Nacional no período
compreendido entre 01/07/2007 até 31/12/2010, não conheço da matéria, em razão de o próprio
ato declaratório assentar que os efeitos da exclusão foram a partir de 01/01/2011, nos termos do
inciso IV do art. 31 da LC 123, de 2006.
13.
Em relação ao pedido para que lhe seja ofertado prazo para apresentação de
declarações acessórias sem a incidência de multa, trata-se de matéria diversa a este feito;
portanto, também não conheço dessa matéria.
Conclusão
14.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital